Tribunal: TJSP
Processo: 2379367-92.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Habeas Corpus - Paciente condenado por sentença definitiva ao cumprimento de pena em regime fechado – Impetração preventiva visando à concessão de regime aberto domiciliar - Inadequação da via eleita - Remédio constitucional que não serve para análise de benefícios ou questões relativas aos incidentes em execução, tampouco deve ser utilizado como substituto de recurso - Ordem indeferida

Ementa:
Habeas Corpus - Paciente condenado por sentença definitiva ao cumprimento de pena em regime fechado – Impetração preventiva visando à concessão de regime aberto domiciliar - Inadequação da via eleita - Remédio constitucional que não serve para análise de benefícios ou questões relativas aos incidentes em execução, tampouco deve ser utilizado como substituto de recurso - Ordem indeferida liminarmente.